Tribunal: STF
Processo: Rcl 44901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Leonora Bucco dos Santos em face de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), no Agravo Interno nº 70084429422, que teria se equivocado na aplicação do Tema 485 RG no caso concreto e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal
    A reclamante relata que participou de Processo Seletivo Interno para o cargo de Agente Penitenciário da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul e que pleiteia a anulação da questão nº 33 da prova objetiva, “[ante a] existência de duas respostas corretas, bem como pela repetição da questão, já aplicada em certame pretérito”.
    Afirma que interpôs recurso extraordinário contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi inadmitido com fundamento no Tema 485 da repercussão geral.
    A presente reclamação volta-se contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS, que manteve a negativa de seguimento ao apelo extraordinário.
    Leonora Bucco dos Santos defende que o TJRS usurpou a competência do STF, pois “as decisões atacadas que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário (monocráticas da Vice-Presidência e colegiada da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores) não se limitaram a uma análise do cabimento recursal, mas adentraram em análise [do mérito do recurso]”.
    Afirma, também, que a solução no caso concreto deixou de observar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em concurso público quando constatada teratologia nos atos da administração, intervenção essa que teria sido ressalvada na tese firmada no Tema 485 da repercussão geral. 
    No ponto, sustenta que o seu pedido funda-se 
    “[não em] critério subjetivo de correção (rectius: mérito administrativo), mas [em] uma ilegalidade lato sensu apontada na repetição da questão de concurso anterior (violando-se o princípio da isonomia), matéria esta plenamente inserida no rol de temas sindicáveis, mutatis mutandis, até mesmo em face do disposto no Artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal de 1988.
    […]
    Sucintamente, houve, no caso destes autos, a inobservância ao princípio da isonomia, visto que, em face de questão repetida, alguns candidatos já sabiam a resposta de antemão. Trata-se, com isso, de caso teratológico, que demanda revisão do Poder Judiciário [...].”
    A parte discorre ainda, na peça vestibular, sobre a alegada identidade entre a “questão nº 33 da prova objetiva para o Concurso Público de Agente Penitenciário da SUSEPE” com o conteúdo cobrado em outro certame, e, nesse contexto, argumenta quanto à violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade 
    Requer que seja “julgada PROCEDENTE esta Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Colenda CÂMARA DA FUNÇÃO DELEGADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – TJRS, que sustou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da Lei e do que determina a Constituição.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 e art. 62 do RISTF. 
    Passo à análise da reclamação.
    De início, deixo de conhecer quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV e ao art. 37, caput e incisos I e II, não sendo esses parâmetros adequados para instaurar a competência desta Suprema Corte em sede reclamatória.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88); não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 
    Também não identifico a alegada usurpação da competência do STF pelo órgão de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Além de não se admitir a reclamação constitucional para reexame do mérito da demanda originária, a aspiração da reclamante de reformar o entendimento firmado na origem (no sentido da ausência de semelhança entre os itens de concurso confrontados, por ter “a banca examinadora do concurso de Agente Penitenciário (Edital 01/2014) alter[ado] de forma substancial [o conteúdo cobrado]”) apoia-se em elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).
    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente